Tribunal: TJMT
Processo: 1008084-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
RAI 1008084-92.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ibrahim Salomão, Espólio de Yeda Isaac Salomão, Maria Cristina Salomão e Ibrahim Salomão Júnior contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos da ação de interdito proibitório no 16154-81.2019.8.11.0055, proposta por João Marques dos Anjos e Esposa que deferiu pedido limiar para impedir que a parte ré, ora agravante, esbulhe o turbe a área descrita na inicial (Id. 39246455).
Os agravantes em breve contextualização fática narram que os agravados alegam ser reais possuidores de uma área de terras rurais denominada Fazenda Agropecuária Anjos, com área de 9.087,16 hectares, e que a posse é mantida por si e por seus antecessores de forma mansa, pacífica, sem contestação e nem oposição por mais de 30 anos, sendo que os Agravados ocupam com suas atividades rurais e benfeitorias, mantendo a posse como uma real idade vida de produtores rurais. Que a posse foi adquirida do antecessor, mediante contrato de cessão de direito de posse datado de 05/03/2009 por instrumento particular celebrado com o Sr. João Dimitruk e esposa, que se encontra quitado, com a entrega de fato da posse definitiva; cuja comprovação se dá por ata notarial lavrada em 17/05/2019.
Relatam que, os agravados defendem na ação de servidão de passagem no 623-72.2007.8.11.0055, atualmente em fase de cumprimento de sentença, os réus, ora agravantes, pretendem praticar ato de turbação possessória em desfavor dos agravados, pois “o Réu Ibrahim Salomão, havia confessado que nunca teve a posse antes e que pretendeu servidão para poder ocupar seu imóvel, sendo que por isso, almejou passagem sobre a posse dos Agravados para exercer uma posse que nunca tivera naquele local. ” (Id. 3924655, pág. 20), e que “nas 03 (três) opções apresentadas pelos Réus [agravados], fica evidente que os mesmos querem tomar posse dentro da área possuída pelos Agravados, sendo que estes alegam que a estrada de servidão termina dentro da área ocupada pelos mesmos;
Aduzem que, não há interesse de agir dos agravados para requerer o interdito proibitório, a uma porque “após longos anos de batalha judicial através do processo 62.72.2007.811.0055, concluíram os Agravados, somente neste momento processual de cumprimento de sentença, que a propriedade dos Réus, não é onde apontado naquele processo. ” (Id. 39246455, pág. 21). Além disso, no processo de servidão de passagem, “os Agravados disseram em um primeiro momento que a área dos réus era no município de Barra do Bugres há (sic) vários quilômetros de distância do imóvel. Em um segundo momento alegaram que os Réus poderiam ter acesso a sua área por outra estrada ”, bem como requereram indenização correspondente a diminuição do valor de sus propriedade decorrente da passagem.
Informam que, além do ajuizamento da ação de interdito proibitório, os Agravados ajuizaram também uma ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sob o no 1004786.29.2019.811.0000, para o fim de rescindir a sentença proferida na ação de servidão de passagem.
Defendem a existência de comportamento contraditório dos agravados pois, “sem a menor cerimônia de divergência de comportamento, notadamente, no ponto em que requereram indenização do direito de passagem na ação ordinária, vêm em sede de ação rescisória alegar sua própria torpeza. ” (Id. 39246455, pág. 23), de forma que “os Agravados tinham pleno conhecimento de que os imóveis sempre foram confinantes, tanto que pediram indenização pela passagem forçada, combatendo de forma veemente a ação contra eles ajuizada. ” (Id. 39246455, pág. 26), fatos estes que denotam a ausência de interesse processual dos agravados.
Asseveram, que não pode ser atribuído aos réus, ora Agravante, culpa pelo não exercício da posse, porquanto somente não puderam exercê-la, em razão da ação dos agravados que cercearam a estradas e colocaram cadeados na porteira, conforme ficou demonstrado na ação de servidão de passagem.
Argumentam que, “a alegação dos Agravados também não merece crédito, na medida de que estes também não possuem posse na área dos Réus, conforme se constata dos vídeos realizados através de drone no auto de constatação realizados no processo 58976”, pois, “As imagens realizadas pelos Oficiais de Justiça nos autos em apenso, não deixam margem de dúvida, pois demonstram de forma robusta que a área objeto do litígio é virgem, sem qualquer evidência de benfeitoria que possa ratificar e demonstrar qualquer posse dos Agravados.” (Id. 39246455, pág. 27).
Aduzem que, não estavam presentes os requisitos para concessão da liminar possessória, uma vez que os agravados não demonstraram que exerciam atos de posse sobre a área descrita na inicial, e, por consequência não ocorreu o esbulho.
No que se refere à localização da posse pretendida pelos agravantes, “dizem os Agravados que a localização da área dos réus está à direita do Rio Jubinha, enquanto que a deles, à margem esquerda.”, todavia “as alegações dos Agravados apenas demonstram sua torpeza em Juízo, em verdadeiro venire contra factum proprium, pois se utilizam do mapa produzido pelos Réus onde apontam com precisão a localização da área da matrícula 22.709, para dizer que irão sofrer turbação de posse da mesma área!?! ” (Id. 39246455, pág. 30).
Asseguram que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto “os agravantes estão sendo esbulhados e impedidos de ter acesso à sua propriedade. ” (Id. 39246455, pág. 41)
Requerem seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugnam pela revogação da decisão agravada.
Intimado para se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso o agravante peticionou nos autos defendendo a tempestividade do recurso (Id. 42025456).
É a síntese.
Decido.
Antes da análise do pedido liminar, necessária a análise dos requisitos de admissibilidade recursal, nesse passo, verifica-se dos autos que o recurso foi protocolado em 02-04-2020.
Identifico nos autos que a decisão agravada foi proferida em 20 de setembro de 2019 (Id. 39246468 – págs. 1-15, fls. 305-312 dos autos físicos). O magistrado de primeira instância, em 14 de outubro de 2019, determinou a intimação pessoal da parte agravante (Id. 3926469, pág. 6).
Expedida carta precatória para a Comarca de Ribeirão Preta/SP, a parte agravante foi intimada pessoalmente da decisão no dia 30 de janeiro de 2020 (Id. 39246469, pág. 7).
Assim, a citação se deu por meio de carta precatória, de forma que, como os autos de origem não são eletrônicos, o termo inicial para contagem do prazo é a data da juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida (art. 231, VI, do CPC).
Nesse caminhar, verifico que a carta precatória foi juntada nos autos no dia 06-03-2020 (Id. 39246469, pág. 15), portanto, o prazo final para a interposição deste recurso seria o dia 26-03-2020.
Todavia, a portaria-conjunta no 249/2020, datada de 18 -03-2020 alterou o artigo 9o da portaria-conjunta no 247/2020, estabelecendo que “Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020 [...]”
Destarte, resta comprovado que a suspensão do prazo se deu em momento anterior ao protocolo deste recurso, motivo pelo qual declaro a sua tempestividade.
Passo a análise da medida limar requerida.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico os requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida.
O magistrado de primeira instância ao deferir a liminar na origem assim fundamentou:
“[...] Veja-se que, com a vertente decisão, mantém-se o “status quo” até que, como desde o início deveria ter sido realizado, discuta-se e defina-se, principalmente, a questão possessória, além da localização do título de propriedade.
Por fim, o receio objetivo de ser molestado na posse resulta cristalino nos autos. Isso porque não há outro objetivo de se estabelecer a servidão de passagem que não a ocupação do imóvel que a parte demandada entende que lhe pertence.
Assim, o conjunto probatório perfilha as alegações da demandante e os requisitos constantes do artigo 561 do Código de Processo Civil encontram-se preenchidos, autorizando, desde já, a concessão da liminar. [...]” (Id. 39246455, pág. 17)
Destarte, em cognição sumária, não identifico a presença de elementos que permitam concluir que o objetivo dos agravantes na ação de servidão de passagem é a ocupação do imóvel da parte agravada.
A bem da verdade a decisão agravada não fundamentou eventual ocorrência de turbação ou esbulho iminente aptos a autorizar a concessão de liminar na ação de interdito proibitório, limitando-se a afirmar “não há outro objetivo de se estabelecer a servidão de passagem que não a ocupação do imóvel que a parte demandada entende que lhe pertence. ” (Id. 39246455, pág. 17), todavia, sem explicitar quais provas embasaram essa conclusão.
Destarte, sem sede de cognição sumária, verifico que a servidão de passagem não tem o objetivo de molestar a posse dos agravados, mas sim de garantir que os agravantes tenham acesso a área que é diversa da área dos agravados.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR requerida, e, suspendo todos os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbos Farias
Relator